Tribunal: TJPA
Processo: 0815297-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815297-18.2021.8.14.0000

PACIENTE: MYCHAEL BENETTON ELOI SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre
in casu
;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Bárbara de Oliveira da Silva, em favor do nacional Mychael Benetton Eloi Sousa, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara de Inqueritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 7678527, em síntese, que:

“
O paciente fora preso em flagrante delito no dia 28 de dezembro de 2021 por suposta prática de tráfico de entorpecentes, crime este tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Foi denunciado como incurso no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06.

No dia 29 de dezembro de 2021, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:

(
omissis
)

Podemos observar que a decisão que converteu o flagrante foi fundamentada de maneira genérica pela gravidade abstrata do delito, própria do tipo penal e pela confissão do acusado.
” <sic>

Por conseguinte, defende a carência de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante o exposto, requer seja concedia a ordem de
HABEAS CORPUS
, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja deferida a revogação da prisão em questão, ou, concedida a liberdade provisória com medidas cautelas com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e EXPEDIDO O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA.
” <sic>

Junta documentos (Id. 7678528 a 7678555).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7679117, sendo prestadas as informações, Id. 7770517, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 7844166.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva

Na decisão conversiva, Id. 7678553, a autoridade coatora homologou o flagrante e o transformou em preventiva, expondo, como fundamento, a materialidade, os indícios da autoria, a necessidade do encarceramento para a garantia da ordem pública, pela gravidade do comportamento ilícito, o risco da reiteração, além da quantidade de drogas apreendidas, o que demonstra a intensidade do tráfico de drogas e a perigosidade social,
conforme se extrai do
decisum
o seguinte,
verbis
:

“(...).

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva,
concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 121 “petecas”, com peso total de 69,10 gramas, contendo substância entorpecente popularmente conhecido como cocaína, conforme laudo toxicológico nº
2021.01.005224-QUI
.

Narram os autos, em síntese, que por volta das 12h00min do dia 28.12.2021, policiais civis teriam recebido denúncia anônima de que no endereço do autuado haveria um homem vendendo drogas. De posse das informações, os policiais se dirigiram ao local e perceberam uma movimentação suspeita, ocasião em que o custodiado teria tentado se evadir, mas logo foi detido. Em seguida, o autuado teria confessado estar na posse de entorpecentes para venda autorizando a revista no imóvel que culminou nas drogas apreendidas.

Em sede policial, durante seu interrogatório, o autuado teria confessado que teria comprado drogas de um desconhecido por R$ 700,00 (setecentos reais) para vende-las e que já teria vendido cerca de R$ 300,00 (trezentos reais), em entorpecente ao valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada porção.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que a razoável quantidade de droga apreendida, além da própria confissão do autuado, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que o flagranteado faz do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012.

(omissis)

Assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

(omissis)

Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
MYCHAEL BENETTON ELOI SOUSA
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.” <sic>

Assim,
data venia
, não vislumbro ilegalidade na constrição antecipada do paciente, proveniente da conversão do flagrante delito em preventiva, pelo crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, assentada na prova da materialidade e nos indícios da autoria em resguardo à ordem pública, na gravidade do fato revelada pela apreensão da substância entorpecente, expondo a periculosidade social, sintonizada com o art. 312, do Código de Processo Penal, sendo insuficientes às cautelares diversas.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/02/2022